Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733009-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MOISES DA COSTA CUNHA REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Aguarde-se a distribuição do recurso de apelação no 0741681-60.2025.8.07.0001 a este Relator. Após, traslade-se cópia da decisão de ID no 74984390 para os autos da APC e arquive-se esta Pet. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator